Tribunal: TJMT
Processo: 1065839-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DIREITO A PROMOÇÃO RETROATIVA – PREVISÃO ART. 51, §6° DO DECRETO N.2.268/2014 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O §6°, do art. 51 do Decreto n. 2.268/2014, estabelece que o militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição.
2. No caso, restou comprovado no processo que o autor, ora recorrido foi absolvido no processo criminal, bem como, no processo administrativo disciplinar.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065839-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WDYSOM XAVIER OLIVEIRA NETO - CPF: 030.724.991-36 (RECORRIDO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024